Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719937-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CLAUDIO JORGE SEVERO MEDEIRO, MARISA GORETI SCHMITT DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 38268477), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 17/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR